Tribunal: TJDFT
Processo: 0723787-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que não conheceu o recurso inominado interposto em razão da deserção. Aponta a ocorrência de contradição no acórdão, sob o argumento de que não é possível a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, haja vista que o recurso sequer chegou a ser conhecido. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado, bem como para fins de prequestionamento.
2. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
4. Não há de se falar em exclusão da condenação em custas processuais e honorários advocatícios, eis que fixados em conformidade com os ditames do art. 55 da Lei n.o 9099/1995 c/c art. 85, §8o do CPC.
5. Demais disso, segundo os termos do enunciado 122 do FONAJE, “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro - Vitória/ES)”.
6. Se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz da Lei 9.099/1995 e do Código de Processo Civil, não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Por fim, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).
8. Dessarte, inexistente qualquer vício sanável pela via eleita, o acórdão deve ser mantido tal como lançado.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.